Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-98.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE DOWN. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHAMENTO DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal-CF, estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. Na hipótese, a apelada é portadora de Síndrome de Down e necessita de acompanhamento de monitor, em caráter não exclusivo, para auxiliá-la nas atividades desenvolvidas em sala de aula e no contexto escolar.
5. O deferimento da pretensão não implica prejuízo às outras crianças portadoras de necessidades especiais, pois a escola disponibiliza monitores e educadores sociais voluntários para a atividade de apoio escolar.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.